Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONTRATADO. DIREITO DO CONSUMIDOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E DOS DANOS MORAIS.
I. Preliminares rejeitadas arguidas pela 1a recorrente (Tagua2):
A. De incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
B. De ilegitimidade passiva: A Empresa que fornece pessoal e/ou atendimento no seu próprio estabelecimento para a contratação de serviço de saúde odontológica é legítima para responder à demanda, porquanto todos os fornecedores que concorrerem para o dano, responderão solidariamente para sua reparação (Lei n. 8.078/90, Art. 7o, parágrafo único e Art. 25, §1o).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6 e 14). Conforme bem pontuado na sentença ora revista, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas é exigível a aferição do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços, e dos danos morais daí decorrentes, aos quais a empresa responde objetivamente. Cabe à parte requerente apenas comprovar o dano e o nexo causal.
B. Incontroversos que o requerente iniciou o tratamento odontológico de implante dentário, o pagamento de R$1.300,00, e a inexecução integral do serviço (tratamento se prolongou entre 2016 a 2019, em virtude da falha do posicionamento do pino, sem colocação da prótese, e trocas de profissionais). Nessa toada, demonstrado o descumprimento do contrato a subsidiar a rescisão contratual.
C. Dano material: Ainda que a 1a recorrente ( Tagua2) sustente que foi realizada a colocação do pino dentário a subsidiar a redução do valor do dano material, não se pode desconsiderar a demora excessiva e injustificável do tratamento (3 anos), com várias correções no procedimento de implantação e com profissionais diferentes, o que culminará em nova reavaliação do serviço. Desse modo, escorreita a sentença condenatória de devolução do valor integralmente pago.
D. Dano Morais: O sofrimento do requerente em razão de não ter o atendimento odontológico apropriado, o prolongamento no tratamento, conforme já demonstrado, e a necessidade de ter que se submeter a novo tratamento atingem, além da integridade física (higiene bucal), a integridade psíquica, tudo a caracterizar dano moral (CC, artigo 186).
E. Valor da reparação: Adequado o valor da reparação (R$ 4.000,00), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se verifica ofensa ao princípio da proibição de excessos, a subsidiar a pretendida minoração.
F. Por fim, não se conhece de recurso adesivo apresentado pelo 2o recorrente (Rafael) em sede de juizado especial, por ausência de expressa previsão legal.
III. Recurso Adesivo de Rafael Caleffi não conhecido. Recurso de Tagua2 Serviços conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado os recorrentes aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55)